Tribunal: TJSP
Processo: 2232083-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232083-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
ANTONIO BEZERRA GUEDES, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10298
2
VOTO No: 10298
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2232083-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGRAVANTE: ANTONIO BEZERRA GUEDES
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ausência
de
comprovação
da
miserabilidade
jurídica exigida pela Lei 1.060/50 e
pelos artigos 98 e seguintes do CPC.
Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
respondido por meio do qual quer ver, o agravante, reformada a
r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10298
3
necessidade do seu deferimento.
Agravo
tempestivo.
Preparo
não
recolhido.
É o relatório.
Conheço do recurso, ainda que ausente o
preparo, por ser justamente esta a questão que aqui se discute.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Seu § 1o
estabelece: “Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”. Diz, ainda, o
art. 5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando
ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”
Há de se interpretar a norma, entretanto,
cum grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10298
4
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo
levaria a um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de
deferir o benefício, pois jamais encontraria, diante da
declaração de pobreza presumivelmente verdadeira, as tais
fundadas razões para indeferi-lo. Tal interpretação levaria ao
absurdo. A interpretação gramatical, por ser a mais simples,
normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz,
sim, em caso de apresentação de dado fático, na inicial, que
possa estar em contradição com a miserabilidade jurídica
afirmada, ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que, desde a lei no
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante
simples afirmação, veio num contexto de desburocratização,
para facilitar o acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas
não transformou o Juiz em crédulo por definição. Há de se ter
por bem claro o seguinte: não foi certamente a intenção do
legislador, e nem isto resulta da melhor interpretação dos textos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10298
5
legais assinalados acima, impor credulidade absoluta ao juiz
quando percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo
cotejar dos dados da inicial ou da qualificação da parte, seria
muito difícil não poder ela suportar os ônus das custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios. E aí
lhe é permitido ordenar a feitura de provas ou que lhe sejam
prestados esclarecimentos, declinando as razões de sua dúvida.
Isto não violenta qualquer direito da parte e, por outro lado,
protege o erário. Não se pode esquecer que o Estado não cria
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo
que, em última instância, quem está pagando a gratuidade da
justiça é o contribuinte, que também, tanto quanto o pobre,
merece ser respeitado, mormente num País de recursos escassos
e de tantas carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
No caso em tela, o agravante é zelador e
firmou contrato de financiamento de veículo assumindo
parcelas no valor de R$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete
reais), o que como bem entendeu a r. decisão: “sendo notório
que os custos para manutenção e utilização de automóvel em
nosso país (combustível, IPVA, seguro obrigatório, revisões
periódicas, pedágio etc.) são bastante elevados, a evidenciar
capacidade
econômica-financeira
acima
da
média
da
população, especialmente considerando que vem o requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10298
6
adimplindo com regularidade as prestações mensais no
importe de R$ 757,00 e contratou serviço contábil
especializado para apurar as irregularidades supostamente
cometidas pela instituição financeira (fls. 37/42), não se
podendo, por isso, presumir que não possua renda suficiente
para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu
sustento”.
Ademais, foi atribuído à causa o valor de
R$ 757,00, cujas custas devem obedecer o mínimo legal
exigido pelo artigo 4o, parágrafo 1o, da Lei Estadual no 11.608/1
(5 UFESPs).
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
1 Artigo 4.o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta,
antes do despacho inicial; essa mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de oposição;